Tribunal: TJSP
Processo: 2063132-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rito ordinário – Tutela antecipada deferida – Fornecimento de medicamentos – Hipossuficiência para aquisição – Há relatório médico justificando a necessidade de tratamento – Dilação de prazo – Pedido prejudicado, ante o cumprimento da liminar – Decisão mantida. Agravo improvido.